Tribunal: STF
Processo: RE 1546756
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 49 E TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PENDENTES DE CONCLUSÃO ATÉ 29/4/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA AO MARCO TEMPORAL FIXADO. TEMA 1.367 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.490.708. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte - A jurisprudência sobre a matéria se firmou no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, pois inexiste ato de mercancia - Súmula nº 166 do STJ - Entendimento reafirmado pela superior instância em sede de recurso repetitivo (RESP 1.125.133/SP) e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 - Possibilidade de manutenção dos créditos relativos às entradas das mercadorias objeto de transferências interestaduais subsequentes para estabelecimentos de mesma titularidade - Se o imposto incidiu na operação anterior, deve ser autorizado o creditamento na etapa subsequente - Inteligência do artigo 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal - Segurança concedida - Sentença mantida - Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição. Pleiteia “seja aplicada a modulação dos efeitos definida no julgamento da ADC nº 49, seja em retratação pelo juízo a quo ou por este E. STF, para permitir a incidência do ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular, julgando-se, no mérito, improcedentes os pedidos formulados na inicial”.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, ante o Tema 1.099 de Repercussão Geral e a modulação de efeitos da decisão na ADC 49. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido:

“READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) - Recurso que tornou a esta C. Turma Julgadora, para atendimento ao que foi firmado pela ADC 49/RN do STF - O fato de o C. STF ter modulado os efeitos da decisão da ADC nº 49, para eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, não implica dizer que os processos em curso que não se enquadrem na ressalva indicada pelo C. STF, na decisão moduladora, necessariamente devam ser julgados em sentido contrário ao entendimento esposado na referida ADC - Ausência de divergência do v. acórdão recorrido quanto ao entendimento do C. STF - Entendimento deste E. TJSP - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO.”

O recurso extraordinário, então, foi admitido na origem.
Não obstante, esta Corte determinou a devolução do feito à Corte a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.367. No entanto, o acórdão recorrido foi novamente mantido, in verbis:

“RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1.030, II, CPC/2015, em razão do julgamento do mérito do RE nº 1.490.708/RG - Tema nº 1.367 do E. Supremo Tribunal Federal - Acórdão mantido, uma vez que não contraria o disposto no Tema. Retratação desacolhida, coma manutenção do julgado.”

Por fim, o recurso extraordinário foi novamente admitido na origem.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, no julgamento do RE 1.490.708, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/2/2025, paradigma do Tema 1.367 de Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.
Por ocasião do julgamento de embargos de declaração no feito suso citado, o Plenário da Corte assentou nova tese, vertida nos termos infra: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.
In casu, o mandado de segurança foi impetrado em 12/5/2022, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado no leading case supra, de forma que se aplica a referida modulação de efeitos à hipótese dos autos.
Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar que a segurança concedida produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, obstada, porém, a cobrança relativa a fatos geradores anteriores ao marco citado e quanto aos quais não tenha havido pagamento do tributo.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente